Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-71.2007.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0002334-71.2007.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula Hipotecária]

Relator:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIAS DO PRADO - CPF: 383.800.481-72 (APELADO), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (ADVOGADO), LUCIMEIRE BARROS LOPES PRADO - CPF: 424.156.081-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO N
Ã
O PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO TRIENAL – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Elias do Prado e
Lucimeire
Barros Lopes Prado
pronunciou a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, c/c art. 771 § único, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que não ocorreu a prescrição intercorrente, por entender que não houve desídia, uma vez que atendeu a todas as intimações dos autos.

Defende ainda que não ocorreu a prescrição intercorrente sob o argumento de que houve indicação do imóvel dado em garantia para penhora.

Aduz que houve demora no aguardo de retorno de diligências da máquina judiciária.

Argumenta ainda a ilegalidade da condenação em custas e honorários sucumbenciais, por conta do princípio da causalidade.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial,
Cédula Rural Hipotecária sob no 200405080, celebrada entre as partes em 10/12/2004, no valor de R$ 170.000,00, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 185169324 - Pág. 19/34.

A ação foi distribuída em 04/04/2007 e a decisão inicial proferida em 16/04/2007, Id 185169324 – pág. 46.

Os executados/apelados foram citados em 20/08/2007, conforme certidão de Id 185169324 – pág. 64.

As partes fizeram juntada de minuta de acordo extrajudicial, Id 185169325 - Pág. 69 / Id 185169326 - Pág. 04, postulando pela suspensão dos autos até cumprimento integral do ajuste, tendo o Juízo de 1o Grau determinado a remessa dos autos ao arquivo provisório, Id 185169326 - Pág. 06, em 10/03/2009.

Em fevereiro/2011 informou o banco que os executados descumpriram o acordo, Id 185169326 - Pág. 08/09.

Tendo o banco postulado pela penhora do bem dado em garantia no contrato, deferiu o Juízo o pedido, cujo auto de penhora aportou aos autos no Id 185169326 - pág. 31, todavia, não obteve êxito o Sr. Oficial de Justiça em proceder a avaliação do imóvel rural, uma vez que não o localizou, conforme certidão de Id 185169326 - Pág. 33, datada de 08/10/2012.

O imóvel restou reconhecido pelo Juízo como impenhorável, ante a manifestação dos devedores e concordância do banco apelante.

Da análise minuciosa dos autos possível notar que merece prosperar as alegações recursais do apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe cabe imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois o exequente se mostrou interessado e diligente para dar andamento ao processo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA
DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO
EXEQUENTE
MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
01 D
E
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Egrégia Câmara
,

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas remanescentes.

É o relatório.

O apelante propôs Execução de Título Extrajudicial em 4-4-2007 visando o recebimento de R$160.015,77 oriundos da Cédula Rural Hipotecária n. 200405080 com vencimento em 15-12-2009 (ID. 185169324, pág. 19).

A citação foi realizada em 20-8-2007, penhorado imóvel no mesmo ano, e em 31-3-2008 declarada a impenhorabilidade.

Em setembro de 2008 o apelante pugnou pela constrição da garantia hipotecária (matrícula n. 26.273 do CRI de Barra do Garças-MT), porém em 9-10-2012 o Cartório informou que a matrícula estava bloqueada.

Por longo período tentou-se localizar esse imóvel, sendo o devedor intimado diversas vezes, até que em 9-3-2017 foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao
Intermat
diante da informação de sua indisponibilidade.

O credor requereu a penhora
on-line
em julho de 2017, a qual foi deferida em novembro do mesmo ano, todavia não surtiu efeito. Em 2-8-2018 foi realizada pesquisa no sistema
Renajud
, sem sucesso.

Em 10-8-2018 o apelante postulou a suspensão da Ação por 1 ano, deferida em 22-8-2018.
Encerrado esse período, requereu nova consulta via
Bacenjud
em 23-8-2019, deferida em 8-1-2020, mas sem êxito. Em 14-7-2020 foi pleiteada a consulta no
Renajud
, Anoreg e
Infojud
.

Intimado a dar andamento ao feito, o exequente disse que os autos ainda seriam convertidos em híbrido e que, consoante a Portaria 371 PRES-CGJ-TJMT, os prazos estavam suspensos em virtude da pandemia da COVID-10. Assim, pediu a digitalização do processo para que voltasse a tramitar normalmente, o que foi efetuado em 2-11-2020.

Em 20-8-2020 postulou pesquisa cartorária via Anoreg; em 21-7-2021, consulta no
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
.

O juízo de origem proferiu decisão em 1o-9-2021 (ID. 185169352, pág. 2), em que ressaltou que o prazo de suspensão expirou em agosto de 2019 e que, dessa maneira, teve início a contagem da prescrição, que se concretizaria em agosto de 2022. Assim, deferiu as consultas, mas advertiu que seriam indeferidos novos pedidos nesse sentido sem que o autor demonstrasse fato novo ou indícios de alteração da situação financeira da parte executada.

As pesquisas foram ineficazes.

Em 31-10-2022 o ora apelante pleiteou que fosse utilizado o sistema
Sniper
, e em junho de 2023 foi intimado a se manifestar sobre a prescrição. Após o exercício da ampla defesa, foi reconhecida a prescrição intercorrente.

Referido instituto foi oficialmente incluído no CPC de 2015, cujo art. 921, III, §§ 1o e §4o, preceitua que a Execução será suspensa por 1 ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, durante o qual também
ficará suspensa a prescrição, e, decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começa a correr o da intercorrente.

Com a edição da Lei 14.195/2021 houve algumas modificações sobre o início da prescrição intercorrente, que a partir de então se dá com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Essa norma não incide nestes autos, pois a Ação foi suspensa em 2019, antes da sua vigência.

Como o credor pediu a suspensão da lide em 10-8-2018 em virtude da não localização de bens penhoráveis, a qual foi deferida em 22-8-2018, um ano depois encerrou-se o prazo de que trata o art. 921, III, do CPC, e começou em 23-8-2019 a contagem da prescrição (art. 921, §1o, do CPC).

Por cuidar de Execução de Cédula Rural, cujo prazo é trienal (art. 70 da LUG), em 23-8-2022 incidiu a prescrição intercorrente.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois não foram fixados honorários advocatícios na primeira instância por força do disposto no art. 921, §5o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1° VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S/A
.

AÇÃO
:
Execução no
0002334-71.2007.8.11.0004
proposta por
Banco Bradesco S/A
. aqui apelante em face de

Elias do Prado
e

de

Lucimeire
Barros Lopes Prado
.

EXTINÇÃO (Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças)
:
julgou extinta a ação, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Condenou o exequente ao pagamento apenas de custas processuais, se houver.

Sustenta, em síntese, não ter ocorrido a prescrição intercorrente, por entender que não houve desídia, uma vez que atendeu todas as intimações e também por já ter ocorrido a indicação do imóvel dado em garantia para penhora.

Alega demora no aguardo do retorno de diligências da máquina judiciária e
irresigna
com a condenação em custas e honorários sucumbenciais, por conta do princípio da causalidade.

Por fim, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

A i. Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves
, deu provimento ao apelo
e anulou a sentença impugnada, bem assim determinou o prosseguimento da Execução.

Já o
i 1
o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
divergiu da conclusão dada pelo i. Relatora
e
desproveu o apelo
, bem como
manteve a sentença impugnada e o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

É o relatório.

Pedi vista para melhor análise.

O Banco
Bradesco S.A.
recorrente
propôs a Execução em 4.4.2007
lastreada na Cédula Rural Hipotecária n. 200405080 firmada em 10.12.2004, no valor de R$160.015,77 a ser paga em 5 prestações de R$34.000,00 cada, com início em 15.12.2005 e
vencimento em 15.12.2009
(Id. 185169324, pág. 31), garantida, em 1o grau, com o imóvel rural Fazenda Campo
Alegre, com área de 720,00ha, matrícula 26.273 do 1o Ofício de Barra do Garças.

O despacho de citação
foi proferido em 16.4.2007.

A citação foi realizada em 20.8.2007 e em 4.10.2007 o oficial de justiça penhorou
o lote de terra denominado “Floresta”, com área de 360m2, da quadra 03,
matricula
38.661 do CRI de Barra do Garças (id. 185169324, p. 64/65).
Todavia, em 12.3.2008 o juízo de origem desconstituiu a penhora por ter reconhecido a impenhorabilidade do imóvel (id. 185169325, p. 58).

Em 3.9.2008 o apelante pugnou pela constrição do imóvel dado em garantia hipotecária (matrícula n. 26.273 do CRI de Barra do Garças-MT), pedido este que foi reiterado em 15.2.2011, o que foi deferido em 25.7.2011 (id. 185169326, p. 9 e 18).
Todavia, em 9.10.2012 o Cartório informou a impossibilidade da efetivação da penhora porque a matrícula estava bloqueada
(id. 185169326, p. 24).

O Cartório explicou que a matrícula 26.273 estava bloqueada por se referir a outro imóvel, ou seja, a um imóvel urbano com área de 450m2 de propriedade de
Anivaldo
Bisinoto

Arduini
e que, assim, a matrícula de mesmo no 26.273 referida pelo mandado de penhora, que indicava a área de terras de zona rural em nome do executado
Elias de Prado
não encontrava arquivada naquela serventia.

Aliás, o oficial de justiça quando foi fazer a penhora informou ter percorrido parte da região do “Fogaça”, na zona rural de
Araguaiana
e parte da região da Serra Azul, zona rural de Barra do Garças onde o executado informou que localizava o imóvel
e não ter logrado êxito em
encontrar referido bem e nem ter obtido informações sobre a existência da citada área
(id. 185169326, p. 33).

A partir de 11.8.2012 e este fato perdurou por longe tempo, tentou-se localizar o imóvel, sendo o devedor intimado diversas vezes, até que em 9-3-2017 foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao
Intermat
diante da informação de sua indisponibilidade.

Em 7.7.2017 o banco exequente aqui apelante requereu a penhora
on-line
, que foi deferida em novembro 2017. Todavia, sem êxito.

Em 2.8.2018 foi realizada pesquisa no sistema
Renajud
, também sem sucesso.

Em 10.8.2018
o banco credor pediu a suspensão da Ação por 1 ano, deferida em 22.8.2018.
Encerrado esse período
,
requereu nova consulta via
Bacenjud
em 23-8-2019
, deferida em 8.1.2020,
mas sem êxito
.

Em 14.7.2020 o banco credor pediu a
consulta no
Renajud
, Anoreg e
Infojud
.

Intimado a dar andamento ao feito, o exequente disse que os autos ainda seriam convertidos em híbrido e que, consoante a Portaria 371 PRES-CGJ-TJMT, os prazos estavam suspensos em virtude da pandemia da COVID-10. Assim, pediu a digitalização do processo para que voltasse a tramitar normalmente, o que foi efetuado em 2.11.2020.

Em 20.8.2020 o banco
postulou pesquisa
cartorária via Anoreg. Em 21.7.2021 pediu
consulta nos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
.

Em 1.9.2021, o juízo de origem proferiu decisão em que relatou que o decurso do prazo da suspensão do processo ressaltou tinha ocorrido em agosto de 2019 e o início, a partir daí, da contagem da
prescrição intercorrente, que se concretizaria em agosto de 2022
. Deferiu as consultas, com a advertências de indeferimento de novos pedidos nesse sentido sem que o autor demonstrasse fato novo ou indícios de alteração da situação financeira da parte executada (ID. 185169352, pág. 2).

Realizadas as pesquisas, não teve resultado positivo.

Em 31.10.2022 o credor pleiteou a pesquisa pelo sistema
Sniper
e em junho de 2023 foi intimado
a manifestar
sobre a prescrição. Após a referida manifestação, foi reconhecida a prescrição intercorrente.

Pois bem.
Registra-se de início que o prazo da prescrição é de 03 anos
(artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966)
por tratar de Execução lastreada em cédula rural, a contar da data do vencimento do título, que no caso ocorreu em 15.12.2009, bem assim que a Execução foi proposta em 4.4.2007, ou seja, antes da data do vencimento da cédula exequenda
.

Ressalta-se que a propositura da ação antes da data do vencimento da dívida não altera a orientação de que o prazo da prescrição inicia a partir do vencimento do título.

O despacho de citação foi proferido em 16.4.2007 e a citação foi realizada em 20.8.2007.

De lá para cá, ou seja, da data da citação ocorrida em 20.8.2007,
não ocorreu penhora de bens
,
porquanto a primeira penhora foi tornada ineficaz
em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel que tinha sido
constritado
e
por não se ter logrado êxito em penhorar o imóvel dado em garantia
, porquanto, diante da informação prestada pelo CRI de Barra do Garças e pelo oficial de justiça, sequer existe, ao que parece.

É certo que conforme a orientação, prevista na Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente terá início a partir da
primeira tentativa infrutífera da citação ou da penhora
(
inciso III, do art. 921, do CPC com a redação dada pela Lei 14.195 de 2021: “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
”)
e
será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 ano.
Todavia, esta nova orientação não se aplica-se caso, porquanto a suspensão do trâmite do processo ocorreu em 2018, ou seja, quando ainda não
existia a
Lei 14.195/2021 e quando vigia o art. 921, III, do CPC, com a seguinte redação
:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução
:

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis
;

§
1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
.” (grifei).

Com mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO
.
LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE
. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo
Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial deste prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo.

2. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021
.
A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente
.
Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa
.
Com a nova lei o termo inicial passar a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021)
.

3.
Para determinar a incidência da nova lei, há três cenários possíveis
: 1
) A EXECUÇÃO NA QUAL
O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ SE INICIOU: ESTA NÃO SERÁ AFETADA PELA LEI 14.195/2021
; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/21 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 4.
NO CASO, COMO A SUSPENSÃO JÁ TINHA OCORRIDO E O PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIADO ANTES DA ALTERAÇÃO DA NORMA, DEVE SER APLICADA A REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC
.

5. A presente ação executiva foi lastreada em contrato cédula bancária, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estipula, para a prescrição executória, idêntico prazo para o ajuizamento da ação (de execução, no caso); e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão".

6. Embora a pretensão executória esteja prescrita, a sentença do juízo está equivocada acerca dos lapsos temporais. No período compreendido entre 26/03/2019 e 12/03/2020, computa-se a contagem do tempo para fins de prescrição. No entanto, com a nova determinação de suspensão do feito (em 12/03/2020), não há que se contabilizar o período compreendido entre 12/03/2020 e 12/03/2021, de modo que a contagem da prescrição só voltou a correr da última data. Assim, o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente operou-se em 26/03/2023. 7. Recurso conhecido e não provido (
Acórdão 1771135
, 00081918520168070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no
PJe
: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei).

Como o processo foi para o arquivo provisório em 22.8.2018 e decorreu o prazo de 1 ano da suspensão,
sem que fosse REALIZADA a penhora
, incide mesmo os efeitos da prescrição intercorrente
.

Registra-se que não obsta a contagem da prescrição intercorrente
pedidos de providências
formulados pelo credor. O que impede a
incidência da prescrição intercorrente é a
efetivação
da penhora, ou seja,
para obstar os efeitos do citado instituto o credor terá que indicar o bem e
obter êxito na penhora
.

No mesmo sentido:

“
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA AUTOMÁTICA. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PERÍODO DE SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. COVID-19. 1. A prescrição constitui-se como matéria de ordem público e pode ser declarada de ofício, desde que se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil.

2. Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, nos termos do artigo 206, §3o, I do Código Civil.

3.
O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional
. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

4.
O MERO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL QUE RESULTA INFRUTÍFERA NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A INÉRCIA DO CREDOR QUANTO À INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
,
MOTIVO PELO QUAL
NÃO É SUFICIENTE PARA INTERROMPER OU SUSPENDER O DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

5. Conforme determinado pela Lei no 14.010/2020, em razão da emergência sanitária decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), operou-se a suspensão da fluência do prazo prescricional entre os dias 10/06/2020 e 30/10/2020.

6. Contabilizada a suspensão do prazo prescricional nos termos da Lei no 14.010/2020 pelo Juízo a quo, verifica-se correta a manifestação quanto ao pronunciamento da prescrição intercorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido.”
(
Acórdão 1775813
, 00052999520148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei).

No mesmo norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente,
automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil).

2.
Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens e que não apresente resultado útil à satisfação do débito, não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT
.

3. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito, com base no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (
Acórdão 1765406
, 07164969120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Não há falar em exclusão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a sentença não condenou o banco a pagar honorários de sucumbência. Condenou ao pagamento exclusivo de custas processuais.

Posto isso,
peço vênia à i. Relatora para acompanhar o Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
a fim de negar provimento ao apelo para manter a extinção da Execução
proposta pelo banco apelante, em razão da incidência dos efeitos da prescrição intercorrente.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revejo meu voto
,
anteriormente proferido
,
e a
diro aos fundamentos do voto do Desembargador Rubens de Oliveira para negar provimento ao apelo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023